Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. DIMINUIÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) o afastamento da mácula nas circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria; (iii) a aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, por cada circunstância judicial avaliada negativamente e (iv) redução do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas presenciais, devidamente ouvidas em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu e as vias de fato contra ela praticadas.
5. Admite-se a valoração da pena-base pelas circunstâncias do crime quando a conduta é praticada em contexto que extrapola a reprovabilidade natural do tipo penal abstratamente fixado, o que se tem quando, para praticar vias de fato, o réu invade residência alheia, de manhã cedo, surpreendendo a todos com as agressões e gritos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
7. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, mostra-se razoável a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais), frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.